Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. REQUISITO TEMPORAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato de o “Pacote Anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate aos crimes de maior relevância, dentre os quais estão os crimes hediondos ou equiparados, não justifica uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, sob pena de violação do princípio da legalidade.
2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime somente é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada. 2.1. Na hipótese, verifica-se que o sentenciado é reincidente, mas não específico, o que autoriza a aplicação da porcentagem de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, por incidência retroativa da Lei n° 13.964/2019, in casu, novatio legis in mellius.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.